Tribunal: TJDFT
Processo: 0008822-13.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008822-13.2017.8.07.0001 RECORRENTE: WILTON PEREIRA LUZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTOS QUALIFICADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO USO DE CHAVE FALSA. AFASTADA PRELIMINAR DE NULIDADE. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NÃO ACOLHIMENTO. AFASTADA PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DE CONEXÃO. APENSAMENTO DOS AUTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. QUALIFICADORAS COMPROVADAS. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. HABITUALIDADE CRIMINOSA. MULTIRREINCIDÊNCIA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA EXASPERAR A PENA ACIMA DE 1/6 (UM SEXTO). 1.Segundo a legislação processual penal em vigor (art. 563 do CPP), só se declara a nulidade de ato processual, seja ela relativa ou absoluta - em consonância ao consagrado princípio pas de nullité sans grief - diante da demonstração concreta de prejuízo. 2. Não há falar em apensamento dos autos para julgamento conjunto, em um único acórdão, quando a fase de instrução probatória já houver sido superada e os feitos sentenciados. 3. Conforme entendimento do STJ, é prescindível a transcrição integral do conteúdo da quebra de sigilo das comunicações telefônicas, bastando que se confira às partes acesso aos diálogos interceptados. 4. O Superior Tribunal de Justiça adota a teoria mista ou objetivo-subjetiva para o reconhecimento do crime continuado, a qual determina, para a aplicação da benesse, não somente a pluralidade de fatos criminosos da mesma espécie, praticados pelo mesmo agente, em semelhantes condições de tempo, lugar, modo de execução e outras, como também o liame subjetivo entre os crimes, caracterizado pela unidade de desígnios a demonstrar o elo de continuidade entre os delitos. 5. Ausente o pressuposto subjetivo entre os crimes de furto, donde evidenciada a habitualidade, a hipótese é de reiteração criminosa, e não de continuidade delitiva. 6. A multirreincidência justifica a o agravamento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, na segunda fase da dosimetria da pena. Precedentes. 7.Conheço dos recursos, nego provimento ao apelo de RARISSON, dou parcial provimento ao de WILTON, e provimento ao do Ministério Público. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 71 do Código Penal, pugnado pelo reconhecimento da continuidade delitiva ante o preenchimento dos requisitos objetivos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento no que tange ao apontado malferimento ao artigo 71 do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal relativa ao reconhecimento da continuidade delitiva, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo)” (HC 605.628/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 8/4/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1507673/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016